Tribunal: TJES
Processo: 5003047-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Letra de Câmbio; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Nota Promissória
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003047-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RALPH FAUSTINI CAMPANA
AGRAVADO: WASHINGTON SILVA RAMOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Ralph Faustini Campana
contra decisão (id nº 806691, fls. 29/30) proferida nos autos da
ação de embargos à execução
de nº. 0000788-73.2020.8.08.0047, ajuizada pelo recorrente em desfavor de
Washington Silva Ramos
, a qual indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora agravante.

O recorrente, em suas razões (id nº 806684), aduz estar desempregado e sustenta não haver fundamentos

para afastar a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência por si firmada. Nesse contexto, argumenta que foi vítima de prática de usura pelo agravado, o que lhe retirou os recursos angariados ao longo dos anos, estando atualmente com o nome negativado.

Proferi decisão (id nº 816061) deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir o arquivamento do feito originário até o julgamento definitivo deste agravo.

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id nº 1060747).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Ralph Faustini Campana
contra decisão (id nº 806691, fls. 29/30) proferida nos autos da
ação de embargos à execução
de nº. 0000788-73.2020.8.08.0047, ajuizada pelo recorrente em desfavor de Washington Silva Ramos, a qual indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora agravante.

O recorrente, em suas razões (id nº 806684), aduz estar desempregado e sustenta não haver fundamentos

para afastar a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência por si firmada. Nesse contexto, argumenta que foi vítima de prática de usura pelo agravado, o que lhe retirou os recursos angariados ao longo dos anos, estando atualmente com o nome negativado.

Pois bem. A pretensão do agravante resume-se na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que o conjunto probatório carreado aos autos evidencia capacidade econômica do embargante suficiente para arcar com os valores das custas processuais prévias.

Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Aliás, trata-se de entendimento jurisprudencial consolidado no novo CPC, em seu art. 99, §3º.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

Na hipótese em apreço, o magistrado
a quo
afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza por dois motivos, quais sejam: i) alta movimentação financeira no ano de 2016; e ii) ausência de declaração de imposto de renda, daquele ano, o que supostamente evidenciaria a “existência de maiores movimentações passíveis de imputar ao embargante capacidade econômica suficiente a arcar com o valor das custas processuais prévias” (id nº 806691, fl. 30).

A meu ver, contudo, os fundamentos trazidos pela Instância Primeva não são suficientes para corroborar que o agravante possui condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Como se sabe, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a presunção deve se operar em favor da veracidade da declaração de hipossuficiência, e não o contrário, de forma que não cabe ao postulante provar a inviabilidade de arcar com as custas, mas sim ao magistrado, caso entenda por indeferir o benefício, fundamentar seu
decisum
com elementos concretos que afastem a presunção legal em cotejo.

Ademais, referidos elementos devem ser atuais (TJES, AC 030120000861, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2019, Publicação: 11/10/2019), razão pela qual reputo indevida a utilização da situação econômica do agravante no ano de 2016 para dar substrato ao indeferimento do benefício postulado em 2019, três anos depois.

Justamente por isso, a ausência de declaração de Imposto de Renda no ano de 2016 não pode servir para infirmar a declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física, máxime ao se considerar que o recorrente alega que o montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) é oriundo da venda de imóvel, o qual fora devidamente declarado na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2015 (id nº 806691, fl. 24) e, desde então, seus rendimentos passaram a se enquadrar na faixa de isenção do IRPF, conforme o art. 2º da Instrução Normativa da RFB nº 1.794/2018.

Neste particular, insta assinalar que, desde 2008, com a edição da Instrução Normativa RFB nº 864, a Secretaria da Receita Federal do Brasil não mais emite a Declaração Anual de Isento (DAI), de modo que é facultado à parte, mediante declaração escrita e por ela assinada, comprovar tal isenção, conforme o permissivo do art. 1º da lei nº 7.115/83
[1]
. É lícito, então, inferir que a afirmação do agravante de ser isento do Imposto de Renda goza de presunção relativa de veracidade.

Ademais, como se não fosse o bastante, em consulta realizada no site da Receita Federal do Brasil
[2]
, é possível constatar que o recorrente não declarou o IRPF nos anos de 2017 a 2020 (id nº 806691), mas seu CPF está em situação regular
[3]
. Em sendo assim, por logicidade, há de se concluir que o agravante, realmente, enquadra-se na faixa de isenção do Imposto de Renda.

Isto posto, da matéria analisada, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, de tal sorte que entendo por bem
deferir
o beneplácito pretendido.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

[1]
Art.. 1º – A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. [...]

[2]
<https://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ssl/atbhe/codacesso.app/PFCodAcesso.aspx>

[3]
<https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp>

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALTA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2016. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. FATOS INSUFICIENTES PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE ATUAL DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE. RECORRENTE NA FAIXA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DISPENSADA A APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada.

2)
O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

3)
Na hipótese em apreço, porém, inexistem elementos suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa física, pois a análise dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça deve ser atual, sendo indevida a utilização da situação econômica do agravante no ano de 2016 para dar substrato ao indeferimento do benefício postulado em 2019, três anos depois.

4)
Da mesma forma, a ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda não pode servir para infirmar a declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física pois, além de a afirmação de ser isento do Imposto de Renda gozar de presunção relativa de veracidade (art. 1º, lei nº 7.115/83), é possível verificar, em consulta realizada no site da Receita Federal do Brasil, que o CPF do recorrente encontra-se em situação regular, o que permite a conclusão de que, de fato, se enquadra na faixa de isenção do referido imposto.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.